Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-84.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009050-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSÁRIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – REMIÇÃO DA PENA– CONCESSÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

AFASTAMENTO DA REMIÇÃO POR TEMPO TRABALHADO –

INVIABILIDADE –

CONCESSÃO COM BASE EM
ATESTADO
FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO –

VALIDADE –

DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O
atestado
fornecido pelo diretor do presídio é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, máxime porque emitido pela autoridade competente que é detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0001403-36.2016.8.11.0042, em que declarou o total de 96 (noventa e seis) dias de remição em função dos 288 (duzentos e oitenta e oito) dias trabalhados (id. 119403987).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para que sejam desconsiderados os dias remidos, sob argumento de que, a decisão agravada não respeitou os preceitos legais previstos na legislação executória, uma vez que, não examinou os dias efetivamente laborados, tampouco a carga diária realizada. (Id. 127813186).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do agravo ministerial, argumentando que a decisão deve ser mantida, porque
“visa a concessão da benesse a que o recuperando tem direito em tempo hábil, respeitando os requisitos exigidos por lei e evitando assim maiores gastos de dinheiro público com presidiários, desnecessariamente, já que como dito, existem outros meios para a fiscalização das atividades estudantis realizadas nas Penitenciárias”
(id. 127813190).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 127813191).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 13551666),
para reformar a decisão do juiz de execução a fim de que seja determinada a apresentação de documentação que comprove a efetiva carga horária do trabalho executado pelo reeducando para fins de remição de pena
,

sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena unificada pelo agravado de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – atualmente em regime fechado – remanescendo o cumprimento de 18 (dezoito) anos e 28 (vinte e oito) dias de pena privativa de liberdade – reeducando condenado pelos crimes tipificados pelo artigo 157, §2º, incisos I e II (roubo majorado) e artigo 157, §3º, inciso II, ambos do Código Penal (“latrocínio”) – agravante requer a reforma da decisão para o indeferimento do reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado – com razão o recorrente – apresentação de Atestado de Trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstra em detalhes a carga horária laboral do apenado – documento, embora idôneo, não apresenta informações suficientes para verificação da jornada mínima de trabalho e os dias efetivamente trabalhados – inteligência dos artigos 33 e 126, §1º da LEP – necessidade de apresentação de registro/folha de frequência – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0001403-36.2016.8.11.0042, em que declarou o total de 96 (noventa e seis) dias de remição em função dos 288 (duzentos e oitenta e oito) dias trabalhados.

Consta nos autos que o agravado cumpre pena
25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, atualmente em regime fechado.

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada os dias remidos pelo douto juízo em virtude do
trabalho realizado com base apenas no atestado da autoridade administrativa, sem indicativo da carga horária cumprida pelo reeducando, constando somente os dias laborados.

Aduz o Órgão Ministerial que, com efeito, o artigo 33 da LEP é cristalino ao estabelecer
para que o reeducando faça jus à benesse e reduza o restante de sua pena a ser cumprida, deve comprovar de forma idônea o efetivo labor prestado, especificando os dias e o cumprimento da jornada mínima no período pleiteado, inclusive, se respeitados os descansos do domingo e feriados.

Transcrevo trecho da decisão ora impugnada:

“...

Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSÁRIO, atualmente em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. § 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. § 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. § 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo. § 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. § 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé pública.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça de nosso Estado publicada em 23/08/2021, verbis

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO. AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. DOCUMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. "O atestado fornecido pelo diretor do presídio (detentor de fé pública), especificando a atividade laboral exercida, a carga horária diária e o período trabalhado, revela-se suficiente para atender às exigências legais, no que pertine à concessão da remição da pena pelo trabalho exercido intramuros pelo reeducando. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal (AgRg no HC 638.412/ES e N.U 1006751-71.2021.8.11.0000)" (TJMT, N.U 1009859- 11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - INVIABILIDADE - DOCUMENTO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "O atestado de estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade realizada, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido em consonância com o parecer ministerial" (TJMT, N.U 1012692- 02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 288 dias inéditos, no período de Julho/2020 a Maio/2021, o que lhe dá o direito a remição de 96 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 96 dias de pena do(a) recuperando(a) WESLEY GENILSON DE ALMEIDA DO ROSÁRIO, em face dos 288 dias trabalhados.”
(Id. 127813187).

Pois bem.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 dia de pena a cada 03 três dias laborados.

O artigo 33 da LEP, também estabelece que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
.

In casu
, o atestado de trabalho noticia que o apenado, trabalhou no período de julho/2020 a maio/2021 na atividade de “
serviços gerais – shelter
”, discriminando os dias laborados (Id. 127813194-fl.36).

De outro norte, das razões do agravante

extrai-se a alegação de que
: “(...)recentemente

a mídia nacional divulgou a deflagração da Operação Regressos, cujo objetivo foi investigar um esquema de fraudes na concessão de remições perante o juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que vinha concedendo benefícios com base em atestados de trabalho ou estudo falsificados e não emitidos pelas instituições competentes, no claro intuito de antecipar progressões regimentais(...)(Sic.)”.

Contudo, a alegação do agravante é desprovida de qualquer prova que me traduza a inverossimilhança,
máxime
porque o atestado regularmente emitido e devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional (Id.
127813194 - p.36) é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, o que configuraria crime [LEP, art. 130].

Com efeito, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelos dias de trabalho efetivamente exercidos, razão pela qual o agravo não comporta amparo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE OS DIAS DE TRABALHO EXERCIDOS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1009365-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.Agravo desprovido” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

No mesmo sentido, ainda os precedentes:

“(...)O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício” (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000)” (TJMT – AgEx N.U 1002842-84.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 26.4.2022).

“(...) O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator DES. PAULO DA CUNHA, DJe 14.5.2020).

“(...)O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022